Tribunal: TJPA
Processo: 0104151-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104151-64.2016.8.14.0301

APELANTE: COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA

APELADO: ARISTEU DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0104151-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S.S. LTDA SUCESSORA COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA

ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO:ARISTEU DA SILVA CORDEIRO

ADVOGADA: JESSICA DE SOUZA TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou improcedente a denunciação da lide ao Banco do Brasil S.A., em ação decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que o atraso na obra resultou da não liberação de numerário pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao Banco do Brasil S.A. em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o chamamento ao processo da referida instituição financeira é admissível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide em relações de consumo (art. 88 do CDC), pois a intervenção de terceiros amplia a demanda e resulta em prejuízo ao consumidor, que possui direito à indenização baseado na responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de denunciação da lide em demandas consumeristas, dado que a discussão sobre responsabilidade subjetiva entre fornecedores não deve prejudicar o consumidor.

5.

A denunciação da lide pressupõe a existência de um direito de regresso, o que não se verifica no caso concreto, pois inexiste prova de obrigação contratual do Banco do Brasil S.A. de ressarcir eventuais prejuízos da construtora apelante.

6.

O chamamento ao processo também não é cabível, pois as hipóteses previstas no art. 130 do CPC/2015 não estão configuradas, uma vez que não há relação de solidariedade entre as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação da lide é vedada em relações de consumo, conforme o art. 88 do CDC, pois a intervenção de terceiros compromete a celeridade do processo e impõe ao consumidor a discussão sobre responsabilidade subjetiva.

2.

A denunciação da lide exige a comprovação de um direito de regresso, inexistente no caso concreto.

3.

O chamamento ao processo pressupõe a configuração das hipóteses previstas no art. 130 do CPC/2015, o que não ocorre na ausência de solidariedade entre os envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 88; CPC/2015, arts. 114, 125 e 130; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.288.943/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/09/2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.335.690/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/09/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0104151-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S.S. LTDA SUCESSORA COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA

ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO:ARISTEU DA SILVA CORDEIRO

ADVOGADA: JESSICA DE SOUZA TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de apelação cível interposta por
SOLAR CONSTRUÇÕES S.S. LTDA SUCESSORA COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos
morais, ajuizada por Aristeu da Silva Cordeiro, ora recorrido.

Em suas razões sustenta a parte recorrente, em síntese, ser
“TOTALMENTE NECESSÁRIO O CHAMAMENTO À LIDE DO BANCO DO BRASIL na qualidade de litisconsorte passivo necessário, uma vez que seria o Banco Financiador da Obra e a Autora contratou com a Ré parcela final de Financiamento Bancário e, ainda, porque a Ré está pleiteando em juízo em Ação de Obrigação de Fazer, que o Banco Libere financiamento. Alternativamente, não entendendo o juízo ser o caso de aplicação do instituto do ‘chamamento ao processo’, protesta-se pela DENUNCIAÇÃO À LIDE, este com fulcro no art. 70, inciso III do diploma processual do Banco do Brasil S/A”.

Nesta perspectiva, requer:

“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de acolhido o pedido para o chamamento do Banco do Brasil a lide ;

2. Seja deferido o pedido a gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4.
A total procedência do recurso para
REFORMAR TOTAL DA SENTENÇA RECORRIDA
e
determinar o chamamento do Banco do Brasil S.A à lide, uma vez que o mesmo é o responsável civilmente pelo atraso na entrega das obras.

5. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser uma Empresa Inativa e hipossuficiente carecendo da justiça gratuita.

6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.135.657).

O recurso foi, originariamente, distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que deferiu, em favor da empresa recorrente, os benefícios da justiça gratuita (PJe ID nº 15.787.496).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0104151-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S.S. LTDA SUCESSORA COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA

ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO:ARISTEU DA SILVA CORDEIRO

ADVOGADA: JESSICA DE SOUZA TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Como relatado, a construtora apelante pleiteia a reforma da parte da sentença que julgou improcedente a denunciação da lide, ao argumento de que o atraso da obra, que culminou na rescisão do contrato de promessa de compra e venda, é de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. que não liberou o numerário necessário para a conclusão do empreendimento imobiliário.

Ao rejeitar o pedido de denunciação à lide, o Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, destacou que:

“
4.2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A parte demandada requer, preliminarmente, o acolhimento da denunciação da lide para que o BANCO DO BRASIL integre o polo passivo da demanda como litisconsórcio passivo, nos termos do art. 114 do CPC.

Pois bem.

É vedada a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC.

O caso trata de promessa de compra e venda de imóvel, configurando portanto, relação de consumo, não sendo possível a denunciação da lide do BANCO DO BRASIL, conforme requer a parte demandada.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou entendimento no sentido de ser incabível a denunciação da lide nas ações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a intervenção de terceiros amplia objetiva e subjetivamente a demanda, resulta em demora injustificável prejudicial ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos

termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A transcrição da ementa dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 1288943/SP Terceira Turma Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 15/09/2015) grifei

Ante o exposto, não acolho a preliminar arguida, sendo incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, a teor do disposto no art. 88 do CDC.

Superadas as preliminares, passo à análise de mérito”.

Pois bem.

Sabe-se que o CDC veda, no interesse dos consumidores, as intervenções de terceiros, nas espécies denunciação da lide e chamamento ao processo, para evitar o retardamento do feito provocado por uma discussão acerca de culpa e dolo na lide secundária, formada entre o prestador de serviço e o devedor solidário.

Isso porque, as referidas espécies de intervenção de terceiro viabilizam a discussão a respeito da responsabilidade subjetiva pelo evento danoso, prejudicando, por conseguinte, a apreciação célere do direito de indenização pleiteado pelo consumidor, fundado em causa de pedir diversa, qual seja, a responsabilidade objetiva.

A respeito da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam:

“O sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC 13 par. ún., na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide nas ações versando lides de consumo. Seria injusto discutir-se, por denunciação da lide ou chamamento ao processo, a conduta do fornecedor ou de terceiro (dolo ou culpa), que é elemento da responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se discuta dolo ou culpa."
(Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2ª ed. São Paulo, RT: 2004. pág. 981. - nota 3 ao art. 88 do CDC).

Destaco por oportuno que, nesta linha, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que,
“em se tratando de relação de consumo, descabe
a denunciação
da
lide,
nos termos do art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor
"
(AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023)
.

Logo, o objetivo do CDC é facilitar a defesa do consumidor, não se podendo, portanto, impor ao hipossuficiente da relação consumerista discutir dolo ou culpa, quando só lhe cabe provar o nexo causal e o prejuízo.

Acerca da denunciação da lide, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”.

Importante ressaltar que relevante mudança processual ocorreu a partir do Código de Processo Civil de 2015, visto que este previu expressamente a não obrigatoriedade do instituto. Acerca da temática, leciona Cassio Scarpinella Bueno que:

“Importante modificação introduzida pelo CPC de 2015 é que a denunciação da lide passou a ser admissível, não mais obrigatória, em todas as hipóteses, inclusive nos casos em que ela se fundamenta no exercício do direito decorrente da evicção. [...] quando não houver compatibilidade entre o objeto de conhecimento de um e de outro pedido ou, quando menos, nos casos em que não for possível compatibilizar a instrução processual do principal com a denunciação, por reclamar cada um deles o conhecimento de fatos diversos, e não necessariamente conciliáveis - e isto só pode ser aferido caso a caso, consoante as alegações de defesa trazidas pelo réu-denunciante -, a denunciação deve ser indeferida, inclusive liminarmente, por conspirar contra sua própria razão de ser”.
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 4ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 192-193; destaquei).

Cumpre consignar, por oportuno, que a denunciação da lide possui como escopo instaurar no processo uma nova demanda, por intermédio da qual o denunciante e denunciado discutirão acerca do direito de garantia ou de regresso que um deseja exercer em face do outro.

A despeito da vedação disposta no art. 88 do CDC, destaca-se que, no caso concreto, o
instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda de apartamento para entrega futura
(PJe ID nº 11.735.615) foi celebrado entre a parte apelante e apelado, não havendo nos autos qualquer documento apto a comprovar que o Banco do Brasil S.A. estaria obrigado contratualmente a ressarcir em ação regressiva eventuais prejuízos experimentados pela apelante.

Destarte, não havendo direito de regresso, impõe-se a manutenção da improcedência da denunciação da lide.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando pleiteia alternativamente o chamamento do Banco do Brasil S.A. à lide, uma vez que não configuradas as hipóteses do artigo 130, I a III, do CPC/2015, em não se tratando de hipótese de solidariedade, que, como é cediço, decorre de lei ou da vontade das partes, não se presumindo, como previsto no artigo 265 do CCB.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e, conforme determinação do art. 85, § 1º e § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da majoração por litigar a parte recorrente, neste Juízo
ad quem
, sob o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025